Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-36.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002274-36.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EGIDIOMAR SANTOS DE JESUS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 182 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em virtude da incidência das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 182 e 660 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da pena-base, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, revela violação a preceitos constitucionais passível de exame em sede de recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a decisão recorrida diverge das teses firmadas nos Temas 182 e 660 do STF, justificando o seguimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A adequada valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base é questão de natureza infraconstitucional, não ensejando, por si só, recurso extraordinário, nos termos do Tema 182 da repercussão geral do STF. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e não evidencia afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, conforme orientação do Tema 660 da repercussão geral. Constatada a similitude fática entre o acórdão recorrido e os precedentes firmados nos Temas 182 e 660, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC/2015. O agravo interno não apresenta argumentos aptos a afastar a aplicação dos precedentes vinculantes, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002274-36.2021.8.05.0004, em que é agravante EGIDIOMAR SANTOS DE JESUS e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS 2º Vice-Presidente em exercício Procurador de Justiça